Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736313-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: C. A. D. S. IMPETRANTE: J. S. D. C. J. AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de C. A. D. S., investigado por suposta participação em associação criminosa voltada à prática de furtos de reboques e embarcações, conduta tipificada no artigo 288 do Código Penal (autos no 0725702-52.2025.8.07.0003). 2. Afirma que teve a prisão temporária convertida em preventiva, mas não estão preenchidos os requisitos legais para justificar a sua manutenção, pois tem residência fixa, é primário, tem bons antecedentes e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal. 3. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta e individualizada das condutas atribuídas a cada um dos supostos integrantes da associação criminosa, limitando-se a reproduzir trechos da investigação, além de estar embasada apenas em elementos genéricos da legislação. 4. Argumenta que não há provas concretas de sua participação nos crimes imputados e que prisão preventiva configura antecipação de pena, violando o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. 5. Como alternativa, propõe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, como forma de garantir a tramitação regular do processo sem prejuízo à instrução criminal. 6. Pede a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares diversas. 7. O processo foi redistribuído em razão da prevenção identificada no ID no 75623635. 8. Cumpre decidir. 9. O paciente foi preso em 18/8/2025, mediante o cumprimento de mandado de prisão temporária que foi convertida em preventiva, sob o argumento de que faria parte de associação criminosa voltada à subtração, adulteração e revenda de reboques de veículos automotores. 10. O paciente é sobrinho de C. M. D. S. e consta como acusado e investigado pela mesma prática criminosa, conforme se depreende dos vários inquéritos policiais indicados no ID no 75613713, pág. 71, a maioria pelos crimes de furto e receptação. 11. Apesar de alegar que não há provas concretas de sua participação nos crimes imputados, a investigação policial apresentou vários elementos que vinculam o paciente à associação criminosa. 12. O veículo VW/Gol branco envolvido em vários furtos de reboques automotivos foi visto em diversas oportunidades estacionado durante o dia no “Lava-Jato” do paciente, sendo recolhido para dentro do estabelecimento à noite (ID no 75613713, págs. 58-59), 13. O paciente foi autuado pela receptação de um veículo furtado, conforme Ocorrência Policial no 3.097/2023 – 15a DP, que estava sendo desmontado no interior do seu imóvel, bem como por diversos produtos de origem ilícita (Ocorrência Policial n. 700/2021 – 23a DP), incluindo um reboque cinza (ID no 75613713, pág. 59). 14. Conforme ponderado na decisão de ID no 75613718, pág. 3, o paciente é apontado nas investigações como sendo o líder operacional e logístico da organização criminosa, se utilizando da atividade comercial para ocultar diversos produtos de crimes. 15. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, há circunstância judicial desfavorável, pois o paciente já respondeu a outros processos e foi condenado por furto qualificado (autos no 0716559-90.2022.8.07.0020), além de ser apontado como líder operacional e logístico da organização criminosa. 16. Nos autos no 0703889-40.2023.8.07.0002 há informação que em 17/8/2023 o paciente foi preso em flagrante na posse de reboque sem placas e marcação de chassis, ocasião em que não conseguiu demonstrar a origem lícita do bem. 17. As circunstâncias apuradas na investigação policial e a vida pregressa do paciente ratificam que há motivação concreta e legalmente idônea para a manutenção da prisão preventiva, diante dos indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime, da gravidade concreta da conduta que lhe é atribuída e da sua reiteração criminal. 18. Há outras diligências em curso com o intuito de reforçar o acervo probatório que instruirá a ação penal. Logo, a liberdade provisória do paciente poderia interferir nessa fase e comprometer a higidez da persecução penal, o que não pode ser admitido. 19. A gravidade da conduta imputada ao grupo investigado extrapola os limites da criminalidade patrimonial comum. Há indícios suficientes de que se trata de organização criminosa com atuação reiterada e estruturada, cuja logística interestadual revela sofisticação na ocultação e posterior revenda dos bens adulterado, com divisão funcional entre seus membros. Esses elementos evidenciam risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. 20. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste juízo de cognição sumária, não são suficientes para conter a continuidade da atividade criminosa e poderiam comprometer a instrução criminal. 21. Como consequência, a manutenção da prisão preventiva do paciente constitui instrumento legítimo e necessário à tutela da sociedade e à efetividade da aplicação da Lei Penal. DISPOSITIVO 22. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de C. M. D. S. 23. Requisitem-se as informações. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Associem-se aos HCs no 0736140-49.2025.8.07.0000; no 0736148-26.2025.8.07.0000 e 0736301-59.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO